Tribunal: TJMT
Processo: 1039048-92.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039048-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), LETICIA GABRIELA MARTINS SILVA - CPF: 061.130.721-93 (VÍTIMA), RAISSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 072.985.231-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DAVI LACERDA MONTEIRO - CPF: 057.235.462-28 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, após o paciente invadir por duas vezes a residência da ex-companheira, agredi-la fisicamente e ameaçá-la de morte.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica das vítimas, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

2.
O contexto fático demonstra periculosidade concreta do agente, evidenciada pela invasão reiterada do domicílio, agressões físicas e ameaças contra a ex-companheira, além da existência de mandado de prisão em aberto por crime contra a vida.

3.
As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão
.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é medida adequada quando demonstrada, por elementos concretos, a gravidade da conduta, o risco à integridade da vítima e a probabilidade de reiteração delitiva, sendo insuficientes medidas cautelares diversas
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, III; Lei 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Criminal n. 43; CNJ, Resolução n. 492/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DAVI LACERDA MONTEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda (MT) que, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005859-84.2025.8.11.0013, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 326762881
– p. 101-104
).

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, tendo sido decretada apenas
com base
na gravidade abstrata dos delitos imputados e em presunção genérica de reiteração delitiva, violando os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar
(Id. 326762880 – p. 3-9)
.

Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita e mantém residência fixa, não apresentando qualquer risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Destaca que as vítimas já estão amparadas por medidas protetivas de urgência, o que afastaria a necessidade da segregação para garantia da ordem pública

(Id. 326762880 – p. 3-9)
.

Por fim, sustenta que a reiteração delitiva mencionada pela autoridade coatora como fundamento da prisão está baseada apenas na existência de inquérito policial com mandado de prisão expedido, ainda sem denúncia formalizada, o que não pode, por si só, caracterizar habitualidade criminosa

(Id. 326762880 – p. 3-9)
.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se imediatamente seu alvará de soltura ou, não sendo o caso, a substituição por medidas cautelares diversas
(Id. 326762880 – p. 3-9).

Documentação juntada (Id. 326762880).

Liminar i
ndeferida (Id.
326982361
).

Informações prestadas pelo Juízo (Id.
327191368
).

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o

Procurador
de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
327658353
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O
paciente foi preso em flagrante no dia
20 de outubro de 2025
, pela suposta prática
do
s
crime
s

previstos no
art.
12
1-A,
§
1º, inc. II e §2º, inc. V (asfixia),
c.c
. art. 14, inc. II; art. 129, §13, por três vezes; art. 147, §1º (por duas vezes); 150,
caput
e §1º (cometidos durante a noite e, posteriormente, durante o dia), todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou
:

(...) Consta dos autos, em suma que, na madrugada de 20/10/2025, por volta das 03h30min, o autuado invadiu o domicílio de sua ex-companheira, L.G.M.S., pulando o muro de sua residência, sem autorização, ocasião em que a agrediu fisicamente, ainda na parte externa da casa, bem como ofendeu a integridade física de sua ex-cunhada, R.R.S., que se encontrava no local, causando lesões corporais em ambas.

Apurou-se, ainda, que o custodiado enviou, por volta de 11h15min do mesmo dia, mensagens ameaçadoras de morte à vítima L.G.M.S., por meio do aplicativo WhatsApp. Mais tarde, por volta das 12h, quando as vítimas retornavam à residência de L.G.M.S., avistaram o acusado pulando novamente o muro, logo após danificar utensílios domésticos e, em seguida, tentar contra a vida da ex-companheira, submetendo-a a uma gravata e aproximando uma faca de seu abdômen.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “
fumus
comissi
delicti
”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, pelas declarações das vítimas e pelas imagens e áudios juntados.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “
periculum
libertatis
”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal — CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelo custodiado.

In
casu
,
pesa contra o custodiado um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda - MT, referente aos Autos n. 1005207- 67.2025.8.11.0013, atinente ao cumprimento do mandado de prisão n. 1005207-67.2025.8.1 1.0013.01.0001-18, pelos crimes previstos no art. 2° da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 121 do Código Penal (homicídio).

Diante desse contexto, o réu demonstra habitualidade criminosa, risco concreto de reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas decisões judiciais, o que reforça, de forma incontestável, a necessidade da custódia cautelar (Id.
326762881 – p. 122-125
) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º,
inc.
LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93,
inc.
IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório
do paciente
, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que manteve a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos d
ocumentos constantes nos autos como Boletim de Ocorrência
n. 2
2025.338452
,
Termo de Representação Criminal
, bem como os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
revela-se igualmente evidente, na medida em que a permanência do paciente em liberdade, a meu ver, representa risco à integridade física e psicológica da
s
vítima
s

L.G.M. e R.R.S.

O contexto fático
demonstra
a propensão do paciente à reiteração delitiva, revelando não apenas o cometimento de atos isolados, mas uma conduta persistente e reiterada de violência
, constrangimento e ameaças dirigidas à
s
vítima
s
.

Como consignado na liminar,
e
xsurge dos autos que, na madrugada do dia 20 de outubro de 2025, por volta das 3h30min, o paciente Davi Lacerda Monteiro, inconformado com o rompimento do vínculo afetivo, teria invadido, sem autorização, o domicílio de sua ex-companheira, mediante escalada, pulando o muro da residência. Ainda na parte externa da casa, teria desferido agressões físicas contra L.G.M.S. e contra sua cunhada, R.R.S., que se encontrava no local, causando lesões corporais em ambas.

No mesmo dia, por volta das 11h15min, o custodiado teria enviado mensagens ameaçadoras de morte à ex-companheira por meio do aplicativo
WhatsApp
. Cerca de uma hora depois, quando as vítimas retornavam à residência, novamente se depararam com o paciente no interior do imóvel. Segundo os relatos constantes do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos, ele teria promovido a destruição de utensílios domésticos, e, na sequência, tentado consumar o homicídio contra L.G.M.S., ao imobilizá-la com uma gravata e aproximar uma faca de seu abdômen.

Diante desse quadro, a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e p
sicológica da
s
ofendida
s
.

Destaco que a conduta do apelante evidencia um padrão
de comportamento que ultrapassa o mero desentendimento eventual, caracterizando verdadeira perseguição e
desrespeito
à integridade física e psicológica da
s
ofendida
s
, demonstrando risco concreto à sua segurança e à ordem pública
.

A propósito:

3. A prisão preventiva deve ser mantida com base em elementos concretos dos autos, como extrema violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida
. 4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

IV. Dispositivo e tese: Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento: “
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 319; CF/1988, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.258/BA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 04.10.2022; TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID, Enunciado n. 29.

(N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/
2025
)
(grifos meus)
.

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas e ameaça de morte, justifica a necessidade da

custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
(...). 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
”.

(N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

Também
n
ão se pode desconsiderar que o acusado responde a outra ação penal
(
PJe
n
.

1
005207-67.2025.8.11.0013)

pela
suposta
prática de delito igualmente cometido contra a vida
(homicídio)
, circunstância que evidencia risco concreto de reiteração delitiva, especialmente por se tratar de crime da mesma natureza.

Diante deste cenário, destaco Enunciado n.
6
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Outrossim
,
desde o ocorrido,
as vítimas têm manifestado temor por suas próprias vidas, o que, além de reforçar a necessidade da segregação cautelar, deve ser devidamente ponderado por este Julgador quando da análise acerca da manutenção da custódia do acusado.

Em contexto análogo, este Sodalício decidiu:

Tese de julgamento:
1
.
A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima quando há reiteração criminosa em contexto de violência doméstica, evidenciada por elementos concretos. 2. A aplicação de medidas cautelares é inviável quando não forem suficientes para neutralizar o risco à integridade da vítima e a reiteração delitiva do agente.
3. A mera existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia preventiva quando há fundamentos concretos para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313, III. Jurisprudência relevante citada: Enunciado Criminal n. 43, TJMT. (N.U 1001453-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/
2025
).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (ar
t. 282, I e II e § 6º,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da
s
vítima
s
, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à integridade física e psicológica da vítima, acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

No que se refere à alegação de existência de predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade e o exercício de atividade laborativa lícita, cumpre registrar que tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão, por si sós, de assegurar a aplicação de medida cautelar menos gravosa.

Por oportuno, destaco o disposto no Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Verifico, ainda, que o feito se encontra na fase inicial, tendo sido recentemente recebida a denúncia, não havendo sequer o início da instrução processual, de modo que a manutenção da custódia se mostra necessária para garantir a regularidade da persecução penal.

Repiso que os
fatos narrados evidenciam, ao menos neste momento processual,
que
a liberdade do acusado re
presenta
concreta ameaça à tranquilidade e à segurança das vítimas, além de potencial risco à própria colheita da prova, ante a possibilidade de interferência na instrução criminal.

E
mbora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

O
nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Davi Lacerda Monteiro
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025